Tribunal: TJMT
Processo: 1020112-21.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020112-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SILVANO PESSOA DA GUIA - CPF: 990.568.791-20 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020112-21.2022.8.11.0001

Origem:
SEXTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente
s
:
SILVANO PESSOA DA GUIA
e OI MÓVEL S
/
A

Recorrid
o
s
:
SILVANO PESSOA DA GUIA
e OI MÓVEL S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
1
9
/09
/2022

EMENTA
:

RECURSO INOM
INADO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PÁRTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O D
O
CONSUMIDOR.

1.

A preliminar de nulidade
processual
não comporta acolhimento. Isso porque, a alardeada falha na intimação, se existente, decorreu da própria inércia da causídica. Como cediço, o sistema
PJe
conta com ferramenta de habilitação
automática do causídico, sendo que a Resolução nº 03/2018, do Tribunal Pleno deste E. TJ/MT, é clara no sentido de que a habilitação nos autos é um dever do próprio advogado
. A toda evidência, a empresa Recorrida não pode beneficiar-se de sua própria inércia para buscar nulidade processual, mormente porque, conforme mencionado alhures, competia à causídica, Dra. Flávia Neves
Nou
de Brito, OAB/MT 29.613-A, no momento em que juntou a procuração/substabelecimento nos autos, ter se valido do mecanismo disponível no Sistema
PJe
para habilitar-se automaticamente, já que pretendia receber as intimações com exclusividade.

2. Não há se falar na ocorrência da prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional inicia-se da data da ciência da negativação pel
o
consumidor e não de sua disponibilidade nas entidades de proteção ao crédito.
In
casu
,
o
consumidor afirma que somente obteve ciência da negativação em análise após a tentativa de compra, a prazo, no comércio local, o que ensejou a procura aos órgãos de proteção creditícia, conforme extrato anexado a exordial, emitido em
01
/02/2022, ao passo que a propositura da presente ação ocorreu em
26
/02/2022.

3
. Trata-se de ação na qual
o

Recorrente
/Recorrido
postul
a

pela
declaração de inexistência de débito, bem com
o indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

4
.
Malgrado a empresa
Recorrente/
Recorr
ida
mencione acerca da legalidade do débito, não comprovou nos autos a sua assertiva. Nota-se que, nessas circunstâncias, competia à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização dos serviços pelo consumidor
, ou da gravação, no caso desta ter sido realizada verbalmente, mediante
“
call
center”,
ônus do qual não
se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5
.
T
elas
sistêmicas
colacionad
o
s aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contrataçã
o e utilização dos serviços pel
o
consumidor.

Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a
ausência de
comprovação da regularidade da dívida cobrada pela
empresa
Recorrida
.

6
.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome d
o
consumidor e obsta a obtenção de crédito
-
situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano
-, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

7
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica d
o
atingid
o
, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

1
0
.

Sentença parcialmente reformada.

12
. Recursos conhecidos e parcialmente provido o da consumidora
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o

Recorrente/Recorrid
o

SILVANO PESSOA DA GUIA
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de procedência, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa
de telefonia a
o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
o
Recorrente/Recorrid
o

SILVANO PESSOA DA GUIA
pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais

e
a
Recorrente/Recorrid
a

OI MÓVEL S/A

requer a
reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou

reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (ID
134405848
),
a Recorrida
OI
MÓVEL
S/A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso
da consumidora
e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022